Tribunal: TJMT
Processo: 1021207-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021207-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS NANKRAN ROSA DIAS - CPF: 090.225.586-06 (ADVOGADO), IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ: 18.858.496/0001-02 (AGRAVANTE), FERNANDO JACO DE SOUZA - CPF: 031.563.647-54 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA MACIEL DE LIMA - CPF: 056.021.289-56 (AGRAVANTE), PEDRO FRANCO MOURAO - CPF: 099.107.206-55 (ADVOGADO), FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA - CPF: 301.677.678-28 (AGRAVADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO E INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE

IMEDIATO AFASTAMENTO DO SÓCIO MINORITÁRIO RÉU DO QUADRO SOCIETÁRIO, COM ORDEM PARA AVERBAÇÃO DA DECISÃO PERANTE A JUCEMAT – INDEFERIMENTO – ALEGADO

DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA SOCIEDADE; AUSÊNCIA IMOTIVADA POR LONGOS PERÍODOS; DESVIO DE CLIENTES; CONCORDANCIA DA RETIRADA MEDIANTE ADIANTAMENTO DE R$100.000,00;

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EM SEU NOME SÓCIO; ABUSO DE SEU DIREITO DE SÓCIO AO SOLICITAR DOCUMENTOS SIGILOSOS DA EMPRESA; OPOSIÇÃO À ABERTURA DE UMA FILIAL E REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS –

INCERTEZAS SOBRE OS ARGUMENTOS AUTORAIS QUANDO ÀS SUPOSTAS INFRAÇÕES DO SÓCIO RÉU – DÚVIDAS RAZOÁVEIS – MEDIDA DRÁSTICA
DA IMEDIATA
EXCLUSÃO DE SÓCIO, A DEMANDAR MELHOR INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, à luz dos argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, pairam fortes dúvidas sobre a efetiva prática de infrações societárias pelo sócio que se pretende excluir, como também sobre a real participação desse sócio na distribuição das quotas sociais, deve ser mantida a decisão singular que indeferiu
pedido de
imediato afastamento do sócio réu, teoricamente minoritário, do quadro societário e da respectiva averbação da decisão perante a JUCEMAT.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMPERIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida na
Ação de Exclusão Judicial de Sócio e Indenização com pedido de tutela de antecipada
n. 1027947-03.2023.8.11.0041 movida em desfavor de
FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual os autores postulavam (i) o imediato afastamento do sócio minoritário réu do quadro de sócios da sociedade empresarial, com ordem para averbação da decisão perante a JUCEMAT da alteração contratual da sociedade, sob pena de multa diária; ou, alternativamente, (ii) autorização para a alteração contratual que regulamenta a saída definitiva do réu do quadro de sócios da sociedade, perante a citada Junta, mesmo sem sua assinatura.

Narram que ajuizaram a ação originária postulando, desde logo, pela exclusão do sócio réu
FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA
perante JUCEMAT, sob a alegação de que ele, sócio, estaria agindo de forma nociva à sociedade empresarial, em razão de (i) ter descumprido o
Código de Conduta da Imperial
; (ii) ter se ausentado da sociedade por longos períodos e sem explicação; (iii) ter usado

de sua posição na Imperial para “desviar” clientes e denegrir a imagem da Imperial no mercado; (iv) ter concordado com a sua saída dos quadros societários e recebido adiantamento de R$100.000,00; (v) estar negativado perante os cadastros de restrição de crédito, prejudicando a imagem da empresa
IMPERIAL
, inviabilizando a pactuação de seguro-garantia, necessário à pactuação de novos negócios; (vi) estaria abusando de seu direito de sócio para solicitar documentos sigilosos da sociedade; (vii) ter se declarado expressamente contra a abertura de filiais ou realização de qualquer investimento no desenvolvimento da sociedade.

Registram que, no entanto, o juízo singular negou a tutela de urgência sob o fundamento de que não estaria demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes, tendo em vista a irreversibilidade da medida – qual seja, a do réu agravado do quadro societário – e que as contra-notificações promovidas pelo mencionado sócio refutaria a narrativa autoral.

Inconformados, asseveram que diversamente do consignado pelo magistrado singular, nessas notificações, além de ter tentado se defender através de inverdades e ilações desacompanhadas de quaisquer provas, o sócio réu não apenas admite que
“não se opõe a sua retirada da sociedade”
, mas também confessa que
“sempre prestou serviços de tecnologia de forma autônoma”
,

reconhecendo, assim, que prestou serviços a clientes da sociedade agravante individualmente, muito embora afirme, contraditoriamente, que se sua empresa está aberta, esta não concorreria com a
IMPERIAL
.

Além de reafirmar as imputações ao réu trazidas na inicial e acima elencadas, aduzem que como sócio da
IMPERIAL
e de outras empresas no mesmo ramo, o agravado vem se utilizando dessa condição para interferir na participação da empresa recorrente em processos de licitação, uma vez que duas empresas do mesmo grupo econômico não podem, ao mesmo tempo, participar dos procedimentos licitatórios.

Consignam, nesse viés, que a sociedade empresarial agravante presta serviços de tecnologia para o TRE/ES desde 2018 – época em que o sócio
FELIPE
sequer era sócio da
IMPERIAL
– cujo contrato vigerá até
janeiro de 2024
, sendo certo que em contato recente com o Sr.
Rommel
– que é fiscal do referido contato – os recorrentes foram informados de que o agravado disse ao referido cliente que saíra da sociedade agravante e, ainda assim, continuava dando suporte ao referido Tribunal autonomamente.

Alegam que apesar de a decisão recorrida consignar que ausência de assinatura das atas das últimas duas reuniões de sócios indicaria a discordância do sócio
FELIPE
em sair da sociedade, certo seria que tais reuniões realizadas pelos sócios foram gravadas com o consentimento de todos os presentes, conforme se pode depreender da Ata Notarial cartorária que reduziu a termo os diálogos dos encontros, de modo que todos receberam cópias das gravações, logo após o encerramento das reuniões, sendo que em nenhum momento o sócio agravado rejeitou o conteúdo das gravações que recebeu, mas, em claro sinal de má-fé, se negou a assinar as referidas atas, cujos termos foram aprovados por ele e por sua advogada na reunião do dia 04/11/2022.

Afirmam inexistir qualquer risco de irreversibilidade da tutela em face do agravado pois, além de este já ter recebido, antecipadamente, R$100.000,00 por sua retirada amigável da sociedade, os agravantes estão dispostos a caucionar o juízo para garantir o pagamento de eventual valor remanescente de liquidação das quotas do sr.
FELIPE
(que seriam de apenas 5%), além de depositar em juízo toda e qualquer distribuição de lucros que lhe seja cabível ao longo do processo.

Argumentam, no mais,

que enquanto os sócios
FERNANDO
e
JOSÉ
estão ocupados atendendo às exigências descabidas do agravado
FELIPE
, tentando apresentar documentos desnecessários – e confidenciais da sociedade –, apenas para que este concorde em se retirar sem mais delongas, a administração da sociedade, seus projetos e captação de novos clientes ficam negligenciados, de maneira que esse tipo de desvio da atenção dos sócios coloca a sobrevivência da sociedade em risco.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que lhes seja deferida a tutela de urgência indeferida pela decisão agravada.

No mérito recursal, pleiteiam que seja deferido desde logo o pedido de exclusão do sócio agravado dos quadros da sociedade, ante os prejuízos irreversíveis e de alta monta que os agravados estariam experimentando.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 182460157,

Determinado o encaminhamento aos autos do presente recurso ao CEJUSC de 2º Grau, para tentativa de conciliação entre as partes, esta restou fracassada, consoante
Termo de Audiência
de ID. n. 190580672.

Contrarrazões no ID. n. 186386166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao indeferir a postulação em questão, o juízo singular lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

In casu
, em juízo preliminar de cognição sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelos requerentes.

Os autores alegam, em suma, que desde meados de 2021 o réu passou a se ausentar da empresa por longo período e forma injustificada, apresentar ‘pedidos de reembolso de despesas que não condiziam com as atividades que afirmava desempenhar’, aduzem atuação deficitária do réu na sociedade, dificuldades financeiras, entre outros. Entretanto, nessa fase processual não há provas de tais alegações.

Ademais, as notificações enviadas pelos autores foram objeto de contranotificação (ID’s. 124468901, 124468906, 124468920 e 124468925), ocasiões nas quais o requerido refutou todas as alegações dos requerentes.

Não bastasse, o documento que em tese, atesta a concordância do réu com sua exclusão da sociedade não foi assinado (ID. 124467640), o que demonstra a divergência também quanto à exclusão.

O art. 1.030 do Código Civil dispõe que ‘ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente’.

No caso em tela, como dito alhures, não há evidência suficiente de falta grave cometida pelo requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito na presente demanda, mister a comprovação dos fatos articulados na inicial através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a defesa, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV).

Vale ressaltar, que a medida de exclusão do sócio requerido não se mostra reversível, pois a mesma teria influência direta nas atividades da empresa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DA SOCIEDADE C/C HAPURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUSITOS IDEMONSTRADOS – MEDIDA EXCPECIONAL
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTINUIDADE DO SÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II -
A pretensão recursal depende de prova cabal da prática de atos contrários aos interesses da pessoa jurídica, o que, na hipótese, ainda demanda contraditório amplo e nítida instrução probatória
. (N.U 1008269-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Ainda, no que tange à probabilidade do direito, no caso em tela, este Juízo entende que se faz necessário o início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso, pelas razões expostas no relato.

Em sede de contrarrazões, o sócio agravado afirmou que há muito tempo vem tentando solucionar o presente conflito, com a devida apuração dos seus haveres. Contudo, tal tentativa vem sendo coibida pelos sócios agravantes que o impedem de ter acesso à integralidade dos documentos contábeis e fiscais da empresa.

Alegou que, como o art.1078 do CC/2002 torna obrigatória a apuração e divulgação do balanço financeiro da empresa, o requerimento dos documentos pertinentes à sociedade, especialmente aos documentos contábeis, jamais poderiam caracterizar abuso de direito, mas sim o exercício de uma prerrogativa do sócio

em ter acesso ao teor dos documentos para a apuração contábil da sua quota parte, até porque, na linha do art.1.065 do mesmo Código, a elaboração do balanço financeiro da empresa ao término de cada exercício social é um dever do sócio administrador.

Asseverou que, na realidade, jamais recebeu a sua quota parte da referida sociedade, não sendo, portanto, possível a sua exclusão sem o pagamento integral das quotas que lhe são devidas, as quais, diferentemente do que alegam os agravantes, correspondem a 1/3 (um terço) do total de quotas, conforme demonstra a troca de e-mails entre os sócios, no qual o agravado questiona o motivo pelo qual não consta as suas respectivas quotas no contrato social, obtendo do sócio administrador que não foi consignado o valor fático dessa quota no contrato social em razão do SIMPLES NACIONAL.

Aduziu que, conforme consignado na própria Ata da reunião realizada no dia 18/07/2023, o agravado se opôs expressamente à abertura da filial para evitar o investimento do capital da sociedade em eventuais negócios até que fossem pagas as suas respectivas quotas e, somente então, consumada e homologada a sua saída, evitando assim a depreciação do patrimônio da empresa em um investimento do qual não possui conhecimento dos riscos.

Afirmou que, embora os agravantes o acusem de não mais se comportar como sócio, na verdade o agravado requerido é quem foi arbitrária e compulsoriamente afastado da sociedade pelo sócio administrador, sem jamais haver uma deliberação acerca da sua saída ou comunicação clara sobre ela, sendo surpreendido pela restrição de acesso ao sistema da empresa, a recusa de contato e, finalmente, na sua proibição de sua entrada na sede da empresa.

Negou, ainda, que esteja a concorrência desleal através de outra empresa do qual é sócio, posto que, na realidade, tal como consignado na contra-notificação, essa condição ostentada pelo agravado de sócio de outra empresa do ramo sempre foi de conhecimento dos agravantes, sem qualquer oposição por parte desses, sendo, inclusive, esta a razão pela qual a escrituração formal das quotas do agravado ficou em percentual menor, muito embora sua quota seja faticamente de 1/3.

Consignou, por fim, que o montante de R$ 100.000,00 que os agravantes alegam ser o único valor que lhe é devido nem mesmo se aproxima da respectiva quota parte do agravado se levada em consideração somente a parca documentação contábil à qual se teve acesso ao presente momento (item 4.4 do laudo contábil), sendo que, na realidade, o mencionado valor se trata da distribuição monetária em razão de um negócio realizado pelo demandado recorrido em prol da sociedade, não guardando qualquer relação com a liquidação de quotas e a saída deste do quadro social.

Pois bem.

C
onsoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Nesse contexto, importante lembrar que
“o juiz parte, no início do processo, da mais completa ignorância e desconhecimento a respeito da demanda judicial que julgará, sendo construído o seu convencimento conforme a profunda a sua cognição. Dessa forma, o juiz parte da ignorância e ao final chega à certeza, que o habilita a proferir a decisão definitiva. Compreende-se que entre a ignorância é certeza existem diferentes graus de convencimento, que podem mais aproximar na dúvida ou da certeza.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. In
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO
. Salvador: JusPodivm, 2016, p.1.569)

E, na hipótese, ao menos na presente quadra processual, sobram dúvidas.

A causa é extremamente complexa, não sendo conveniente, muito menos prudente, selar desde logo o destino e resultado da demanda, esgotando-o por completo, sem uma melhor instrução da causa na origem, a fim de permitir um exame mais acurado da controvérsia posta, máxime diante da drasticidade e definitividade de uma imediata exclusão de sócio nos atos constitutivos da empresa perante à JUCEMAT, como pretendido pelos autores, em contrariedade ao §3º do art.300 do CPC/15.

Sobretudo se considerarmos que os desentendimentos entre as partes já duram praticamente um ano.

Aliás, como bem consignado na decisão agravada, nas contra-notificações de IDs. ns. 124468901, 124468906, 124468920 e 124468925 dos autos de origem, o sócio agravado (a) reclama de possíveis ilícitos perpetrados pelos sócios recorrentes que estariam sonegando dados contábeis; (b) nega peremptoriamente que tenha havido qualquer deliberação sobre sua possível saída da sociedade; (c) reclama de ter tido excluído seu acesso aos dados gestacionais da empresa, bem como sido unilateralmente
suspenso da participação dos lucros empresariais e do recebimento de pró-labore, tendo ainda destacado que (d) os R$100.000,00 que lhe foram pagos pelos agravantes referem-se exclusivamente ao
“ressarcimento do Notificado pelas despesas, adiantadas por ele, com a divulgação e venda do software Neoway, desenvolvido pelo mesmo
”
.

De fato, parece bem estranho que os sócios permanecentes tragam como uma das causas do pedido de dissolução da sociedade o fato de o sócio agravado pretender ter acesso a dados sigilosos da sociedade, quando, na realidade,
“é direito do sócio integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ter acesso aos livros fiscais e contábeis atinentes à sociedade comercial que integra, portanto, a sociedade tem o dever de exibi-los, tratando-se de documentos comuns, consoante previsão do artigo 399, III do CPC.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1010809-25.2018.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 19/10/2020)

Persistem também dúvidas, inclusive, sobre a real extensão das quotas sociais efetivamente pertencentes ao sócio agravado, já que enquanto os consignem que formalmente tais cotas correspondem a 5%, de acordo o agravado suas cotas correspondem, de fato, 1/3 (um teço) do total, e que a não formalização dessa fração teria se dado através de desculpas burocráticas do sócio-administrador.

E a plausibilidade de a tese defensiva do agravado pode ser inferida, ainda que no campo teórico, da troca de e-mails entre o sócio recorrido e sócio administrador no dia 29/09/2021, quando a empresa prepara algumas alterações no contrato social.

Na ocasião, o agravado enviou uma mensagem ao sócio-administrador, indagando, diante das alterações cogitadas no ato constitutivo da empresa, se não seria conveniente formalizar a divisão igualitária das quotas entre os três sócios, e se haveria algum problema (treta) para tanto.

No entanto, ao invés de responder a tal indagação afirmando que não formalizaria a divisão das quotas em partes iguais porque a quota-parte do recorrido ser inferior às dos demais sócios, como alegam nas razões do presente recurso, o sócio-administrador interlocutor se limitou a responder que
“são as impressas que estão no simples.... que impede.....ficar com cota a maior”
. Senão vejamos (ID. n. 186386168 - Pág. 13):

• E-mail indagação:

• E-mail resposta:

Diante de todas essas nuances, não vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada, sendo, deveras, conveniente o aguardo de uma melhor instrução da causa, posto que a tutela recursal se revela momentaneamente temerária.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024